Tribunal: TJPA
Processo: 0811708-52.2020.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0811708-52.2020.8.14.0000

REQUERENTE: MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A

REQUERIDO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. DEFERIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO PROPRIETÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS ATENDIDOS. ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. JURISPRUDÊNCIA DO SFT. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo ao recurso de Apelação.

2.

Inobstante os argumentos aventados pelo Agravante, averiguo que estavam presentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo pretendido pela sociedade empresária Agravada, tendo a decisão recorrido ponderado o entendimento fixado pela Suprema Corte sobre a matéria.

3.

Destarte, não existem argumentos capazes de afastar a decisão recorrida.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará em face de decisão monocrática por mim proferida no PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO, em que deferi o pleito nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
defiro o pedido de efeito suspensivo
, a fim de sustar os efeitos decorrentes da revogação da liminar na sentença recorrida e restaurar a vigência da medida, de modo que o Estado do Pará “se abstenha de exigir o ICMS sobre as operações de transferência de bens da Impetrante entre seus estabelecimentos (integrantes de seu ativo imobilizado e/ou destinados a uso e consumo), localizados dentro ou fora do Estado do Pará, bem como de apreender/reter mercadorias da Impetrante como meio coercitivo de exigir o recolhimento do ICMS; de efetivar a inscrição de débitos na Dívida Ativa e nos cadastros do SERASA, que tenham como origem as operações de transferência de bens da Impetrante entre seus estabelecimentos”, tal como determinado pelo juízo
a quo
ao conceder a liminar.”

O Estado do Pará, ora Agravante, relata que, inicialmente, a sociedade empresária
Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S/A

obteve liminar nos autos do Mandado de Segurança, mas que depois houve sentença denegando a segurança e revogando a liminar.

Diz que não estão presentes os requisitos para o deferimento da medida cautelar pleiteada pela Apelante, especialmente no que diz respeito à probabilidade de provimento do recurso.

Afirma que o justo receio que justifica o manejo da segurança preventiva deverá se revestir de objetividade e atualidade, o que não seria o caso dos autos.

Destarte, pleiteia a revogação da decisão monocrática.

A Agravada ofertou contrarrazões (Id.

4805346).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática proferida por este Desembargador Relator.

Presentes os pressupostos conheço do recurso.

Ao compulsar os autos, averiguo que a Agrava Impetrou Mandado de Segurança para garantir a não incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre os estabelecimentos de sua propriedade, assim como impedir a apreensão de mercadorias (Processo n.º 0005893-53.2015.8.14.0301), mas a segurança foi denegada, sendo também revogada liminar.

Sendo assim, a Agravada interpôs recurso de apelação, assim como apresentou pedido de efeito suspensivo ao referido recurso, e proferi decisão deferindo o pleito.

Irresignado com o deferimento do efeito suspensivo concedido ao Recurso de Apelação, foi interposto o presente Recurso de Agravo Interno, em que o recorrente aduz, em resumo, que não estariam atendidos os requisitos para o deferimento do efeito pretendido.

Contudo, entendo que o recurso não merece acolhida, vez que, conforme ponderado na decisão combatida, foram atendidos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Inclusive, foi taxativamente exposto que o pleito da Apelante se coaduna com o entendimento da jurisprudência da Corte Suprema, no sentido de que “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”, apontando-se a probabilidade do direito vindicado.

Assim, não vislumbro razões para a reforma da decisão monocrática.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. SENTENÇA QUE REVOGOU TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.012, § 4º, DO CPC. PRESSUPOSTOS. PREENCHIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil aduz que, na hipótese de apelação interposta em face à sentença que revogou tutela provisória, ?a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.? 2. In casu, os requisitos foram preenchidos, razão pela qual a decisão monocrática que deferiu a liminar para atribuição de efeito suspensivo merece ser prestigiada. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-DF 07127809520198070000 DF 0712780-95.2019.8.07.0000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/12/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 20/01/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“AGRAVO INTERNO EM REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISUM QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO PELOS AUTORES, ORA AGRAVADOS, CONSOANTE ASSIM EMENTADO: ¿REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO E REVOGOU A TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. No caso em apreço, foi concedida tutela de urgência, no index 75 do processo principal, determinando a reintegração dos Autores ao plano de saúde operado pela primeira Ré. Observa-se, contudo, que a produção imediata dos efeitos da decisão de mérito pode ensejar dano grave ou de difícil reparação aos Requerentes, haja vista a essencialidade do serviço de plano de saúde. Havendo preenchimento dos requisitos previstos no artigo 1.012, § 4º, do NCPC, conclui-se que o efeito suspensivo deve ser concedido¿. NO CASO EM EXAME, O RECURSO NÃO PROSPERA, PORQUANTO A REQUERIDA NÃO LOGROU ÊXITO EM APRESENTAR MOTIVO ENSEJADOR DA REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PERANTE O COLEGIADO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - ES: 00010656420198190000, Relator: Des(a). ARTHUR NARCISO DE OLIVEIRA NETO, Data de Julgamento: 15/08/2019, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão que
atribuiu efeito suspensivo ao recurso de apelação.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2023